Tribunal: STF
Processo: ARE 1324638
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “DIREITO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS OBSERVADOS. DIREITO À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO RESGUARDADO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
    1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que denegou a segurança por não vislumbrar ilegalidade ou abusividade no ato de eliminação do impetrante do concurso para admissão no curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal.
    2. Embora seja vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, é possível a análise da legalidade dos atos da Administração, competindo ao órgão julgador anulá-los quando constatada violação ao ordenamento jurídico vigente, fundado, inclusive, nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
    3. No julgamento do AI 758.533/MG, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em repercussão geral, segundo o qual a exigência do exame psicotécnico em concurso público depende de previsão em lei e no edital, devendo, ainda, seguir critérios objetivos preestabelecidos.
    4. In casu, verifica-se a existência de previsão legal para a exigência do exame psicotécnico, na Lei específica, Lei 7.298/84 - Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal. Portanto, cumprido o primeiro requisito.
    5. Fora a previsão legal, há em edital expressa disposição acerca da realização do teste psicotécnico, com estabelecimento de critérios objetivos para avaliação dos candidatos, prevendo quais as características necessárias e adequadas para o desempenho da função.
    6. Além disso, da decisão desfavorável ao impetrante, foi-lhe facultado o direito de interpor o recurso administrativo, inclusive com a possibilidade de ser orientado por psicólogo , porém, teve rejeitada a insurgência em decisão motivada.
    7. O impetrante foi submetido aos mesmos exames que os seus pares, testes estes com expressa previsão legal e editalícia. Assim, permitir o ingresso na carreira de Policial Militar do DF a quem não logrou aprovação em todas as etapas do certame violaria de morte o Princípio da Isonomia, inserto no art. 5º, inciso I, da Constituição Federal. 
    8. Recurso conhecido e desprovido.”
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIV, LV, LXIX; e 37 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV; e 37 da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Como se vê, não procede a afirmação do apelante, segundo a qual “a banca examinadora descumpriu o próprio edital ao separar a avaliação por baterias, o que culminou com a eliminação do requerente”. Afinal, houve expressa disposição a esse respeito.
    Assim, na espécie, há previsão legal e editalícia para a realização do teste psicotécnico. Verifica-se, ainda, ser o edital suficientemente objetivo acerca dos critérios manejados para avaliação dos candidatos, estabelecendo quais as características necessárias e adequadas ao desempenho da função.
    [...]
    Na hipótese, o impetrante foi submetido aos mesmos exames que seus pares. Exames, inclusive, com expressa previsão legal e editalícia. Assim, permitir o ingresso na carreira de Policial Militar do DF de quem não logrou aprovação em todas as etapas do certame violaria de morte o Princípio da Isonomia, inserto no art. 5º, inciso I, da Constituição Federal. Logo, tem-se por legítima a decisão proferida pela banca examinadora do concurso, pois não restou comprovada a existência de quaisquer irregularidades a macular o teste, eis que, como delineado alhures, há previsão em lei e no edital, o qual dispõe de forma objetiva acerca dos critérios manejados, bem como da possibilidade de interposição de recurso.”
    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).
    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente